Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017124-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), OSVALDO GOMES FERREIRA - CPF: 109.090.101-10 (AGRAVANTE), LUIZ MARIO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA - CPF: 313.991.691-49 (PROCURADOR), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (AGRAVADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERE PLEITO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DE ESBULHO PELOS RÉUS E DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA E/OU DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, e da data da perda efetiva da posse, é cabível o deferimento do pedido de liminar.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE OSVALDO GOMES FERREIRA

E ANTÔNIA CAITANO FERREIRA, representado por Luiz Mario do Espirito Santo, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Indenização por danos”
(Proc. no 1006530-28.2022.8.11.0041), ajuizada contra o agravante, e contra Arenil Gomes Ferreira Campos, por MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, deferiu pedido de reintegração liminar da autora/agravante na posse do imóvel
“de 22.241,5791 m2, localizado a Rodovia BR 364, Av. Fernando Corrêa da Costa, bairro Jardim Presidente, nesta urbe, inscrito na matrícula no 67.994, no RGI da 2a Circunscrição Imobiliária – 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT”
(cf. Id. no 93168127).

Os agravantes afirmam que os depoimentos colhidos na audiência de justificação são extremamente frágeis e insuficientes para a concessão do pedido de reintegração de posse, pois, o

informante José Manoel de Almeida Filho participou da venda das matriculas ilegais para a agravada, sendo (seu) depoimento “imprestável e viciado”; prosseguem dizendo que a testemunha Maria Adriana Ribeiro Masson, proprietária do hotel vizinho da área, também prestou depoimento suspeito e contraditório, ora dizendo que não conhece a família Piran, ora dando a entender que conhece; a testemunha José Jeronimo Barbosa, que afirma ter prestado em favor da agravada, desde 2006, serviços de limpeza na área, mentiu em juízo, e apresentou recibos muito duvidosos, sendo assim, a verdade é que os agravantes são os proprietários e possuidores do imóvel, “
conforme declaração de reconhecimento de limite emitida por Daniel Pedroso, filho do proprietário primitivo de toda região”
no sentido de que os agravantes compraram a área, e edificaram ali casa para a moradia.

Aduzem que há fortes indícios de que a matrícula apresentada pela agravada é fruto de desdobramentos fraudulentos e ilegais de outras matriculas, e é formada por áreas que não existem,
“sendo 2.204,2338m2 - Matricula 38.808, 4.618,2214m2 e 11.019,1239m2 - Matricula 38.807 que foi aumentada de forma ilícita, bem como, da área de 4.400,00m2 - Matricula 66.032, oriundas da matricula 32.039, que procedeu a somatória de todas essas áreas, fazendo surgir a Matricula ILEGAL no 67.994, com área de 22.241,5791, que em 20/09/2005 foi transmitida a Agravada”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de reintegração de posse; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. no 140977660).

A decisão vinculada ao Id. no 142052676 admitiu a interposição do presente recurso, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora Mercall Participações e Investimento ajuizou a presente ação contra os agravantes, e contra Arenil Gomes Ferreira Campos, afirmando que, desde 01/09/2005, é proprietária e possuidora do imóvel de 22.241,5791m2, localizado na Rodovia BR 364, Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Jardim Presidente, Cuiabá/MT, havido pelo R.2 da Matrícula 67.994, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, que adquiriu da empresa Comercial Agrovisa Produtos Agropecuários e Representações Ltda., CNPJ no 01.813.631/0001-92, pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro 676, fls. 144/147, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, que é resultado da junção de áreas limítrofes e contiguas, matriculadas sob os no 38.808, 38.807,

e 66.032, cuja cadeia dominial possui mais de 30 anos.
Afirma que o
“conjunto probatório evidencia a higidez da titulação e o exercício da posse mansa e pacífica pela Autora de mais de 33 (trinta e três) anos, somando-se à sua posse, adquirida em 2005, a posse dos antecessores, que remonta a 1984 e 1988, bem como que mantém em dia o IPTU de toda a área”.

Alega que em dezembro de 2021, a autora foi avisada pelo vizinho José Manoel de Almeida Filho, proprietário do imóvel dos fundos e da rua de acesso ao mesmo (turbada pela ora Ré no feito possessório retro referido), que os réus cercaram uma parte do imóvel de sua propriedade e posse, o que ensejou a lavratura em 15/12/2021, por José Anatório da Silva Neto, funcionário da autora, contudo, ao invés de deixar a área esbulhada, numa extensão de 70m de frente para a Av. Fernando Corrêa da Costa, por 130m da frente aos fundos, a ré ainda colocou no seu interior um container dormitório e providenciou a instalação de energia elétrica.

Afirma que em 2015, a ré Arenil já havia turbado a posse do vizinho, José Manoel de Almeida Filho, o que foi objeto de discussão na ação de manutenção de posse (Proc. n. 4825-32.2015.811.0041), ajuizada por José contra a herdeira do espólio, Arenil Gomes Ferreira. Por tais razões, pediu fosse liminarmente deferido o mandado reintegratório para proteção do direito da autora (cf. Id. n. 77823383 dos autos de origem).

O magistrado ordenou que a autora emendasse a inicial com provas da posse exercida na área (cf. Id. no 78412757 dos autos de origem).

Em cumprimento da ordem, a autora instruiu os autos com recibos de limpeza do terreno desde o ano de 2013 até 2021, e declaração assinada por José Jerônimo Barbosa, contratado pela autora para realização dos serviços de limpeza e manutenção da área; a autora também afirmou que
“adquiriu o imóvel objeto da ação há mais de 16 (dezesseis) anos, em 01/09/2005 conforme o id 77826491, e que desde então exerce a posse mansa e pacífica sobre o mesmo, tendo executado no ano de 2006 a sua limpeza, desmatamento e terraplenagem, serviços prestados por José Jerônimo Barbosa, portador do RG n° 05637066/SSPMT, CPF n° 569.786.771-91, residente à Rua Deputado Emanuel Pinheiro n° 616, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, titular da firma individual Transportes MG Locação Máquinas e Caminhões, que desde essa época (2006) executa, anualmente, a limpeza deste terreno e de outros de propriedade e posse da Autora, sitos em Cuiabá/MT”
(cf. Id. no 79635620 dos autos de origem).

Os réus apresentaram contestação vinculada ao Id. n. 79916372 dos autos de origem, e a autora apresentou a impugnação junto ao Id. no

83076976 dos autos de origem.

Em seguida, o magistrado designou audiência de justificação, realizada em 18/08/2022, e no dia 22/08/2022 sobreveio a r. decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor da autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse do autor sob o imóvel descrito na inicial, bem como a ocorrência do esbulho restaram demonstradas, através da inquirição testemunhal em audiência de justificação.

O informante José Manoel de Almeida Filho, quando de sua inquirição disse que a área, em 2015 sofreu uma tentativa de invasão pela Sra. Arenil, razão pela qual foi intentada ação contra a ré. O resultado da ação foi pela desocupação da área pela Sra. Arenil. O informante disse que sua mãe vendeu a área para a Agrovisa e a Agrovisa vendeu para a Mercall. Respondeu que Arenil adentrou a área no ano passado.

A testemunha Maria Adriana Ribeiro Masson contou que desde 2003 é proprietária do Hotel Presidencial, que faz divisa com o terreno da Mercall. Sabe que o terreno do seu lado foi adquirido pela Piran (representante da parte autora) pouco tempo após de sua aquisição. Disse que há um tempo houve invasão da área do Sr. José Manoel, que também possui área naquela localidade e, inclusive teria sido testemunha na ação judicial. Relatou que a invasão na área objeto da lide se deu em dezembro do ano passado. Respondeu que a Mercall mantém limpo o terreno sub judice.

A testemunha José Jeronimo Barbosa prestou serviços para a parte autora na área em questão. Anualmente realiza limpeza na área, por volta do mês de abril e do mês de novembro de cada ano.

Portanto, as provas colhidas em sede de audiência de justificação vão de encontro, a priori do que está exposto na petição inicial, de modo a corroborar na demonstração da posse pela autora e no esbulho perpetrado na área.

Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse sentido, tem decidido à jurisprudência pátria:

(...)

Com essas considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR a EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE da parte autora no imóvel de 22.241,5791 m2, localizado a Rodovia BR 364, Av. Fernando Corrêa da Costa, bairro Jardim Presidente, nesta urbe, inscrito na matrícula no 67.994, no RGI da 2a Circunscrição Imobiliária – 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

No caso, o pedido liminar foi deferido porque o MM. Juiz identificou os requisitos legais necessários à concessão da proteção possessória; os réus/agravantes, por sua vez, questionam a veracidade das provas apresentadas pela autora/agravada, embora não neguem que invadiram a área descrita no título de propriedade que a autora possui.

As provas apresentadas, como já mencionado, são os depoimentos testemunhais e demais documentos que mostram que, desde 2013 José Jerônimo Barbosa presta anualmente à autora, serviços de limpeza e manutenção da área objeto da lide (cf. Id. n. 79635635 e seguintes dos autos de origem). Não há, no caso, indícios de falsidade dos recibos apresentados pela autora, e as alegações direcionadas aos depoimentos testemunhais produzidos em audiência de justificação não são relevantes para afastar a prova da posse, principalmente quando se leva em consideração que, em 2015, os herdeiros dos falecidos já haviam invadido a área vizinha, também sob o argumento de que o imóvel lhes pertencia, conforme cópia da sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse no 4825-32.2015.811.0041 (cf. Id. n. 77826526 dos autos de origem).

Assim, neste primeiro momento, o que se vê, é a perda da posse pela autora/agravada, ou seja, a área saiu parcialmente do âmbito de indisponibilidade da possuidora por atos claros de violência praticados pelos agravantes, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade de a autora realizar os exercícios tutelados pela posse, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos réus, inexistindo qualquer ilegalidade aferível em sede de cognição sumária.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023